Tribunal: TJDFT
Processo: 0733833-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733833-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ORTINA FERREIRA LEITE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONHECIDAS. TEMA 1150/STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As preliminares e prejudiciais de mérito afastadas por sentença somente podem ser apreciadas em grau recursal quando suscitadas em recurso de apelação, sendo as contrarrazões instrumento inapto para tal. 2. Definida a legitimidade passiva do Banco do Brasil no Tema 1150/STJ, compete à referida instituição assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar n. 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor do programa, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP. 3. Caso concreto em que a parte autora baseia sua pretensão em planilha elaborada mediante aplicação de índices dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa, o que leva à improcedência do pedido. 4. Não configura cerceamento de defesa a recusa do julgador em produzir prova pericial quando a narrativa dos fatos ou os demais documentos colacionados aos autos são suficientes para formar seu convencimento. 5. Preliminares do réu não conhecidas. Preliminar da autora rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 98, § 1o, inciso VI, 357, inciso III, 373, inciso I, e 464, todos do Código de Processo Civil, ao asseverar que os cálculos trazidos pela recorrente junto na inicial não seguiram os índices legais de atualização dos valores do PASEP sob custódia do recorrido. Suscita cerceamento de defesa. Ressalta a alta complexidade na elaboração dos cálculos para se apurar o correto valor atualizado do PASEP. Afirma que é direito subjetivo do beneficiário da gratuidade da justiça a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, o qual não pode ser negado sob fundamento que a forma de atualização das contas apresentadas não seguiu estritamente as regras definidas na legislação pertinente. Destaca que o entendimento do órgão julgador fere o efetivo exercício do devido processo legal, desnaturando o direito à prova. Entende, ainda, que o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade. Afirma que é “inaplicável o art. 373, inciso I, do CPC pela impossibilidade de produzir uma prova essencial para defender o direito postulado em juízo, bem como, em consequência, o precipitado e indevido julgamento antecipado do mérito pelo Juízo da 1a instância, o que foi mantido no acórdão recorrido”. Pontua que todos os requisitos para a produção da prova pericial foram preenchidos. Pede, assim, a remessa dos autos para a Contadoria do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 98, § 1o, inciso VI, 357, inciso III, 373, inciso I, e 464, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028